Tribunal: TJPA
Processo: 0003443-76.2016.8.14.0601
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003443-76.2016.8.14.0601

APELANTE: LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO AFASTADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS ACOLHIDA. NULIDADE DO LAUDO COMPLEMENTAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (CP, art. 129, § 1º), aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além da reparação de danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do depoimento da informante; (ii) o afastamento da condenação por danos; (iii) a nulidade do laudo complementar; (iv) a absolvição por ausência de provas; (v) o reconhecimento da legítima defesa; (vi) a desclassificação para lesão corporal simples; e (vii) a reforma da dosimetria da pena. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o depoimento da informante é nulo por interferência indevida; (ii) se é possível fixar valor de reparação de danos na sentença penal condenatória sem pedido expresso; (iii) se há nulidade na juntada do laudo complementar; (iv) por fim, se estão presentes os requisitos para condenação por lesão corporal de natureza grave ou se é caso de desclassificação para lesão corporal simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade do depoimento da informante não se sustenta, pois não foi demonstrado prejuízo concreto, além de não ter sido arguida no momento oportuno, conforme o CPP, art. 571, II.

4. A condenação por danos não pode subsistir, pois não preenchidos os requisitos do CPP, art. 387, IV, na ausência de pedido expresso, valor pretendido e contraditório específico, razão pela qual deve ser afastada.

5. A alegação de nulidade do laudo complementar também não prospera, uma vez que foi elaborado antes da denúncia com base em documentos apresentados pela vítima e sua impugnação foi possível em diversas fases do processo, inexistindo cerceamento de defesa.

6. As provas produzidas em juízo são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade da infração penal, sendo inaplicável a tese de legítima defesa, por ausência de demonstração de agressão injusta por parte da vítima.

7. Contudo, os elementos dos autos indicam que não houve incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias, não sendo possível sustentar a qualificadora do § 1º do art. 129 do CP, impondo-se a desclassificação para o caput do mesmo artigo.

8. Considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), fixada a pena base em 07 (sete) meses de detenção, mantido o regime aberto e afastados os benefícios dos arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 77, 129, caput e § 1º; CPP, arts. 387, IV, e 571, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 93.965/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 4.8.2008; TJDFT, Acórdão 1340441, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Segunda Turma Criminal, j. 13.5.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e extinguir a punibilidade pela prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além da reparação de danos em favor da vítima, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra a peça acusatória que “no dia 04/09/2016, por volta das 9h20min, a vítima Marcus Recio da Paz Brito fez uma reclamação para o denunciado Luiz Carlos Damous da Cunha pela sujeira causada pelos inquilinos do mesmo no Edifício Francisco Tocantins Lobato, onde a vítima era síndico. Diante da situação, iniciou-se uma discussão próximo a escada do prédio, oportunidade em que o denunciado aplicou socos no rosto e outros golpes na vítima, deixando-a com várias lesões na cabeça e rosto. A esposa da vítima, Cássia Gabriela Ferreira Pantoja, ouviu o barulho e foi averiguar o que estava acontecendo, quando se deparou com a briga entre seu marido e Luiz Carlos. Ocorre que o filho da mesma começou a gritar, momento em que a vizinha da vítima, Iva Nataly Valente Pinheiro também foi ver o que estava acontecendo, quando viu Marcus se levantando do chão e Luiz Carlos subindo a escada, possivelmente após o confronto físico entre ambos. Que neste momento, Iva levou o filho de Marcus e Cássia para seu apartamento, mas a mesma continuava a ouvir gritos do denunciado e da vítima. Momentos depois, Luiz colocou-se em frente ao aparamento de Marcus, oportunidade em que pegou a bicicleta de propriedade da vítima e começou a chutá-la, danificando a mesma, fato que foi presenciado pela testemunha Iva Nataly. A vítima e o denunciado não mantinham um bom relacionamento, já tendo os mesmos discutido algumas vezes, mas nunca tinham ido às vias de fato. Marcus afirma que o denunciado é uma pessoa difícil de lidar e que não é bem-quisto pela vizinhança, fato comprovado pelo B.O.P. (à fl. 40), no qual outro morador do prédio, João EIvas Netto, foi ameaçado pelo denunciado.” (sic)

Denúncia recebida no dia 14 de dezembro de 2017, id-13058402.

Aduz o recorrente, preliminarmente, a imprestabilidade do depoimento da informante, a impossibilidade de condenação por danos em decorrência de ausência de pedido expresso na inicial, nulidade do laudo complementar. No mérito, aponta a ausência de provas suficientes para a condenação. Aduz que agiu em legítima defesa. Requer sua absolvição ou a desclassificação para lesão corporal simples e a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e acolhimento parcial das preliminares arguidas, apenas para que seja afastada a condenação por danos. No mérito, por seu parcial provimento, a fim de que seja reconhecida a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal simples, assim como, caso provido ou não, o pleito desclassificatório, que seja reformada a dosimetria da pena do réu.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

Conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES

1)

Da imprestabilidade do depoimento da informante

Aduz o apelante que houve clara, evidente e manifesta interferência e manipulação do assistente de acusação e da vítima durante sua oitiva. Ocorre que não há que se falar em decretação de nulidade sem que tenha havido prejuízo concreto para a parte. Ademais, o apelante não arguiu a nulidade no tempo oportuno, deixando para fazê-lo somente no recurso de apelação, o que não é cabível, diante do disposto no art. 571, II, do CPP. Afasto a preliminar.

2)

Da impossibilidade de condenação por danos

Aduz o apelante que não houve pedido expresso na inicial quanto à condenação por danos.

O art. 387, IV, do CPP, exige o preenchimento de três requisitos: pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido, realização de instrução específica para assegurar o contraditório e a ampla defesa do réu. Ressalto que devem ser preenchidos tais requisitos cumulativos para a fixação de valor indenizatório na sentença penal condenatória, o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, a condenação do ora recorrente por danos viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, devendo ser afastada, pelo que acolho a preliminar.

3)

Da nulidade do laudo complementar

Aduz que não haveria a necessidade de complementação do laudo. Diz que não houve o aditamento da peça acusatória e nem sua intimação para se manifestar em relação ao documento, em clara violação à ampla defesa e contraditório.

Ressalto que na audiência preliminar, id-13058296, realizada no Juizado especial criminal, houve o deferimento de juntada de documentos e laudos médicos pela vítima, bem como o requerimento para abertura de inquérito policial. Desta forma, a autoridade policial deu cumprimento às diligências e foi confeccionado o laudo pericial complementar, id-13058356, com base nos exames médicos apresentados pelo ofendido, antes do oferecimento da denúncia. Sendo assim, foi oportunizado ao recorrente a impugnação do referido laudo, tanto na resposta à acusação quanto no decorrer da instrução criminal, o que não foi feito.

Logo, o recorrente não trouxe aos autos a comprovação do prejuízo supostamente sofrido pela juntada do referido laudo. Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo, portanto, ser aplicado o princípio
pas de nulitté sans grief.
Rejeito a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante dos laudos e exames médicos, id-13058310 e id-13058318; laudo pericial complementar nº 2017.01.007273-TRA, id-13058356, laudo pericial de lesão corporal nº 2016.01.012799-TRA, id-13058293, bem como diante da palavra da vítima e dos depoimentos das testemunhas em juízo, como a seguir transcrevo.

A vítima, MARCUS RÉCIO DA PAZ BRITO, afirmou em juízo, id-13058373, que: “O depoente residia e morava no local, além de ser síndico; que o réu chegou com a namorada e o depoente pediu ajuda para limpar o chão; Luiz Carlos reagiu muito mal verbalmente e logo lhe deu o primeiro soco, na frente da namorada dele, e passou a lhe dar vários socos; que Luiz Carlos lhe agarrou pelos cabelos e bateu várias vezes sua cabeça na marquise; que a namorada dele gritava para ele parar; que o depoente é portador de necessidades especiais, uma de suas pernas é quase 4 cm menor que a outra e tem deficiência em sua locomoção; que seu filho começou a chorar; que estava ensanguentado e quase inconsciente no chão; que sua esposa desceu e empurrou o réu, momento em que conseguiu se levantar. Que o depoente voltou para o seu apartamento e começou a procurar seu celular; que o réu foi até a porta de sua casa e disse que o ofendido não era homem, que ele saísse para resolver com ele a pendência, momento em que arrancou o cadeado da bicicleta do depoente e passou a danificá-la; que sua vizinha levou seu filho para a casa dela; que sua esposa conseguiu bloquear a porta; que depois ele foi embora; que sua esposa tirou fotos suas; que foi para o hospital buscar atendimento. Que quatro dias depois aconteceu um acidente, em que caiu óleo no carro dele, o que gerou outro BO. Ficou mais de 30 dias sem trabalhar. Ficou com deformidade na cabeça. (...).”

A testemunha IVA NATALY VALENTE PINHEIRO, moradora do condomínio, afirmou em juízo, id-13058390, que: “Quando desceu viu “eles se agredindo, na verdade o Luiz, o Marcos estava caído”, aí ficou com medo, pegou o Antônio; que viu que Luiz empurrou; que a depoente tinha o intuito de conter Luiz; que quando voltou viu Marcos correndo para o seu apartamento; que Luiz estava chamando Marcos para fora para brigar ou coisa parecida; que Marcos bateu a cabeça na parede, estava ensanguentado. (...) Que quando Luiz o empurrou, Marcos bateu a cabeça; que da escada viu os fatos; que o prédio não tem elevador. (...)”

A informante CÁSSIA GABRIELA FERREIRA PANTOJA, ex-companheira da vítima, afirmou em juízo, id-13058520, que: “o fato se deu em um domingo e estava havendo uma mudança de inquilino do Sr. Luiz Carlos e ficou tudo muito sujo; que Marcos, com o compromisso de síndico, foi limpar; que quando ele foi conversar com o réu sobre o assunto, se iniciou uma discussão, o que deu para a depoente ouvir, mas não imaginou que fosse chegar ao ponto que chegou; que quando saiu de seu apartamento, Marcos já estava sangrando; que a depoente se colocou entre os dois; que Marcos correu para o apartamento e Luiz Carlos foi atrás dele; que ele gritava, alterado, chutou a porta, quebrou a bicicleta e fez muitas ameaças; (...).”

O recorrente, em seu interrogatório, id-13058536, afirmou que “retirou a bicicleta de Marcos e quebrou o objeto, de tanta raiva que estava. Que negou que tenha dado socos na vítima. Que deu um soco e Marcos deu outro, que ele escorregou e bateu a cabeça na parede. Que não estourou a cara de ninguém; (...).”

In casu
, as provas constantes dos autos, incluindo os depoimentos da vítima e das testemunhas, demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de lesão corporal, afastando a alegação de insuficiência de provas e a pretensão absolutória.

Verifica-se que as declarações do ofendido, colhidas em sede policial e em juízo, são firmes e coesas no sentido de que o réu o agrediu fisicamente, causando-lhe lesões corporais graves.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“A PALAVRA DA VÍTIMA, SE COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NO PROCESSO, É APTA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO.” (STJ -HC nº 93.965/SP, 5ª Turma, Relator: Min. FELIX FISCHER, DJe 04.08.2008).

Sendo assim, diante das provas existentes nos autos, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Quanto à alegação de que agiu em legítima defesa, esta não merece acolhida. Ademais, não restou comprovado nos autos que o recorrente se defendeu de injusta agressão, não havendo como acolher a tese de que houve a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"3. A excludente de ilicitude da legitima defesa não restou configurada no caso, porquanto não evidenciada a injusta agressão por parte da vítima. Pelo contrário, ao que consta, a vítima tentou se defender das investidas do apelante e, como se sabe, ao tentar se desvencilhar das agressões, pode ter provocado as escoriações no rosto do agressor. Assim, a lesão constatada na mão do apelante decorre de sua própria violência empreendida contra a vítima, uma vez que, ao tentar atingi-la de forma violenta com um murro, acabou acertando uma parede." (TJDFT -
Acórdão 1340441
, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021)

No tocante à pretensão de desclassificação da lesão corporal prevista no § 1º do art. 129 do CP, para a lesão corporal simples, art. 129, caput, do CP, vejamos.

Ressalto que na perícia complementar, id-13058356, foi atestado que as lesões descritas no primeiro laudo regrediram, sem deixar vestígios visíveis. Sendo assim, o primeiro laudo pericial, id-13058293, realizado pelo IML, concluiu que não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Desta forma, se o laudo complementar atestou que as lesões descritas no primeiro laudo já haviam regredido, sem deixar vestígios, como pode então afirmar que a lesão resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, se tal fato sequer foi atestado no primeiro laudo realizado logo após os fatos.

Logo, possui razão o recorrente, devendo ser desclassificado o delito para lesão corporal simples, previsto no art. 129, caput do CP (Art. 129, caput, do CP - Pena - detenção, de três meses a um ano).

Passo ao exame da dosimetria da pena com relação ao art. 129, caput do CP, diante da desclassificação do delito previsto no § 1º, do art. 129, do CP.

Mantenho como circunstâncias desfavoráveis, a culpabilidade, os motivos do crime e as circunstâncias do crime, eis que bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado. Quanto às consequências, ressalto que não restou comprovado nos autos a incapacidade da vítima para as ocupações habituais, pelo que a considero como circunstância neutra.

Diante da presença de três circunstâncias negativas, fixo a pena base em 7 meses de detenção. (Art. 129, caput, do CP - Pena - detenção, de três meses a um ano).

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Sendo assim, torno a pena definitiva do recorrente em 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77, do CP, em virtude de o réu não preencher os requisitos legais.

Suscitada em plenário a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, reconheço, então, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Ora, o recebimento da denúncia se deu em 14/12/2017 (Num. 13058402 - Pág. 1).

A sentença (Num. 13058566), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (Num. 13058581), datada de 14/02/2023 e publicada seguidamente (Num. 13058567 - Pág. 1), aplicou ao apelante a relatada sanção, que, agora, restou redimensionada para 07 meses de detenção.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 03 anos (em relação à pena in concreto) e 04 anos (quanto à punição in abstrato) (artigo 109, incisos V e VI, c/c artigo 110, ambos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Em tal intervalo, passaram-se 05 anos, 02 meses e 01 dia.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CLARA. COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. OCORRÊNCIA. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. III - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de suposta omissão, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios. IV - Em relação ao pleito de reconhecimento prescrição da pretensão punitiva para o crime de estelionato, tenho que assiste razão ao ora embargante, porquanto, tendo transcorrido lapso superior a 04 (quatro) anos (Art. 109, V, do CP) entre a data do recebimento da denúncia 07/07/2011 (fl. 393) e a publicação da sentença 19/04/2017 (fl. 1.546), forçoso reconhecer a extinção da punibilidade de Valdecy de Souza Silva pela prescrição da pretensão punitiva, em sua forma retroativa, tão somente para o crime de estelionato. Embargos de declaração rejeitados, declarada extinta a punibilidade em relação ao delito previsto no artigo 171, caput e §3º, do Código Penal, em face do advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, na forma do artigo 109, inciso V, c/c o artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.150.881/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. 1. Nos termos do disposto do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, à sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. No caso, considerando ter sido a pena reduzida a 2 anos de reclusão no julgamento do writ, deve ser reconhecido que a prescrição ocorre em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 3. O crime de falsificação foi praticado em 12 de junho de 2006, tendo a denúncia sido recebida em 25 de maio de 2011. A sentença, por sua vez, foi publicada em 30 de janeiro de 2017 e o decreto condenatório transitou em julgado para a acusação após o julgamento do recurso de apelação. Nesse passo, reconhecido o decurso de lapso temporal superior a 4 anos entre os marcos interruptivos da publicação da sentença e do recebimento da denúncia, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. 4. Embargos acolhidos para decretar a extinção da punibilidade estatal quanto ao embargante nos autos da Ação Penal n. 0000290-92.2011.815.0371, que tramitou perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Sousa/PB. (EDcl no HC n. 562.028/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020.)

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e extingo a punibilidade pela ocorrência da prescrição, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025